Tribunal: TJSP
Processo: 2332303-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recurso contra parte de decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos devedores pelo Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Cabimento da negativa. Sistema que não tem por finalidade pesquisa para satisfação de crédito perseguido em procedimento executivo de natureza cível. Indevido desvirtuamento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recurso contra parte de decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos devedores pelo Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Cabimento da negativa. Sistema que não tem por finalidade pesquisa para satisfação de crédito perseguido em procedimento executivo de natureza cível. Indevido desvirtuamento da finalidade de busca de bens. Decisão mantida. Recurso desprovido.